Tribunal: TJMT
Processo: 0002941-30.2017.8.11.0038
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002941-30.2017.8.11.0038
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUCAS EDSON CAETANO - CPF: 058.568.801-02 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PAULO SERGIO RODRIGUES - CPF: 709.670.991-61 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.

TENTATIVA DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO
.
DECISÃO DE PRONÚNCIA
.

INSURGÊNCIA DEFE
N
SI
VA
.

1.
POSTULAD
A
A
DESCLASSIFICAÇÃO
DO
CRIME DOLOSO CONTRA A VID
A
PARA O
TIPO
DE LESÃO CORPORAL
.
INVIABILIDADE
.

EXISTÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO
ANIMUS NECANDI
DO RECORRENTE
.

COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA
.

2. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA
.
INVIABILIDADE
.
PRESENÇA DE ELEMENTOS
PROBATÓRIOS
QUE INDICAM A EXISTÊNCIA DE MOTIVO
FÚTIL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO À QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. CAUSA AFASTADA NA ORIGEM.

DECISUM
MANTIDO
.

3.
RECURSO

DES
PROVID
O
.

1.
A desclassificação do crime de
homicídio qualificado
, em sede de sentença de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem dos autos, elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada pelo
acusado
não figura entre os crimes dolosos contra a vida, sendo certo que
, na espécie,
a
inocorrência
de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de
animus necandi
na conduta do
recorrente
impõe a manutenção da sentença de pronúncia que determinou a
sua
submissão
a
julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo
in dubio pro
societate
.

2.
A exclusão de qualificadora do delito de homicídio somente é permitida quando for manifestamente improcedente
.
Assim, havendo na denúncia a descrição das circunstâncias que configuram o motivo
fútil
, bem como a existência de um lastro mínimo sobre a incidência da referida causa modificadora de pena,
é
de rigor sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII,

d
, da
Constituição Federal.

3.
Recurso
de
sprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto

por
L
ucas Edson Caetano

contra

a
sentença prolatada pelo Juízo da

Vara
Única
da Comarca de
Araputanga
/
MT
, n
os autos da

Ação Penal
n.
0002941-30.2017.8.11.0038
,
pronunci
ando-o
pela suposta prática do crime
de
tentativa

de
homicídio
qualificado
pelo
motivo
fútil

(art. 121, § 2º,
I
I
e
c/c art.
14, II
,

do Código Penal
), determinando
a
su
a
submissão

a
julgamento pelo Conselho de Sentença
dessa
unidade judiciária
.

O
recorrente
, nas razões que se encontram
no ID
212482223
,

postula

a desclassificação
da imputação de
crime
do
loso contra a vida
tentado

para o crime de lesão corporal
(art. 129

do Código Penal)
,
em razão da ausência de
animus necandi
;
e
,
subsidiariamente
,
o decote das qualificadoras do motivo
fútil
e
do
recurso que dificultou a defesa da vítima, previstas
nos incisos
I
I
e IV do
§ 2º do art. 121 do
Código Penal, uma vez que

são
manifestamente improcedentes
.

O

Ministério Público
, nas contrarrazões
vistas no
ID
212482225
, rebate as
teses
deduzidas pelo recorrente, requerendo o de
sprovimento do presente recurso.

N
o ID
212482226
, o
magistrado

determinou a remessa
destes autos
a este Tribunal de Justiça,
depois de
mante
r
, em sede de juízo
d
e retratação,
o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos.

N
esta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se
vê

no ID
218322654
, opin
a
pelo
des
provimento
deste
recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia
,
constante no
ID
212478435
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 03 de março de 2017, por volta de 10h20min, na via pública, notadamente na Rua Dom Pedro II, Bairro São Sebastião, cidade de Araputanga/MT,
LUCAS EDSON CAETANO
, consciente e imbuído de animus necandi (vontade de matar), impelido por
motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido
, valendo-se de uma arma branca - faca,
tentou matar PAULO SÉRGIO RODRIGUES, somente não tendo consumado o crime doloso contra a vida por circunstâncias alheias a sua vontade
.

Fazem esclarecer as investigações policiais que a vítima e o denunciado eram amigos, sendo certo que, na data anterior aos fatos, Paulo Sérgio Rodrigues foi até a residência de LUCAS EDSON CAETANO, ocasião em que conversou com a esposa do indiciado.

Consta que, no dia seguinte,
LUCAS EDSON CAETANO
, acreditando que a vítima havia “dado em cima” de sua esposa, dirigiu-se até a residência de Paulo Sérgio Rodrigues e escreveu na parede do imóvel “Talarico tem que morrer de faca”.

Apurou-se que, ao sair do trabalho, a vítima percebeu que o denunciado estava lhe seguindo, sendo que quando Paulo Sérgio Rodrigues chegou em sua casa, foi abordado por L
UCAS EDSON CAETANO
, o qual, simulando não ter mais nenhum problema com a vítima, lhe afirmou “não fica com raiva de mim não cara, pode ficar de boa”, oportunidade em que o ofendido pediu para que o averiguado se afastasse.

Ato contínuo,
LUCAS EDSON CAETANO
, aproveitando-se que o ofendido estava de costas e, portanto, com dificuldade para se defender, empunhou a faca que trazia consigo e a mirou na direção das costelas da vítima, logrando êxito em desferir um golpe na região ilíaca direita de Paulo Sérgio Rodrigues, evadindo-se do local em seguida.

O crime somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, tendo em vista que no momento do golpe a faca se partiu, atingindo a mão do próprio averiguado, bem como em razão de a vítima ter recebido pronto e imediato socorro médico.

O crime foi cometido por motivo fútil, em razão de
LUCAS EDSON CAETANO
acreditar que a vítima teria “dado em cima” de sua esposa, de modo que o próprio denunciado informou aos policiais militares que atenderam a ocorrência que estava preparado para matar a vítima, pois ela estava “cantando” a sua esposa.

O delito ainda foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, tendo em vista a forma da abordagem do denunciado e em virtude de o golpe ter sido desferido de surpresa, pelas costas de Paulo Sérgio Rodrigues.
[...]

Destaques no original

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este
Tribunal de Justiça
por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo ao
s crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nessa senda, é imperioso salientar
também
que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda
fase
, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O

judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente
do
que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do
Tribunal do
Júri

Em outras palavras: no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Não se pode perder de vista, dada a sua importância, que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
“
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
.
”

(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê-lo sumariamente quando:
(i)
estiver comprovada a inexistência do delito;
(
ii
)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;
(
iii
)
o fato não constituir infração penal;
e (
iv
)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir
incontestáveis
no
s

autos
, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao exame destes autos, verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria delitiva sequer foram objeto de impugnação recursal, cingindo-se, o recorrente, a
pleitear
a desclassificação do crime
doloso contra a vida
tentado

para o tipo de lesão corporal

(art. 129, do Código Penal)
, ao argumento de que não tinha intenção de matar a vítima
, bem como a exclusão das qualificadoras.

Sem razão, no entanto, o recorrente.

Isso porque e
mbora

tenha sido sustentada a
inexistência de
animus necandi

na
conduta
do recorrente
, i
nfere-se
destes
autos que
ele
a
dmitiu ter desferido um golpe de faca contra a vítima
porque acreditava
que
Paulo Sérgio
teria se insinuado para sua
mulher,
consignando
,
primeiramente
, que o fez para se defender quando o ofendido levantou a pá que segurava nas mãos enquanto conversavam
e, posteriormente,
sem citar qualquer objeto em poder
do ofendido
, afirmou que se defendeu porque
este
teria
“avançado” em direção

daquele
.

A propósito,
vejam-se

e
s
tes trechos dos

interrogatórios do recorrente
colhidos
nas duas fases da persecução penal:

[...]
QUE conhece o PAULO SERGIO há muitos anos, sendo que eram amigos e nunca tinham brigado; QUE na data de ontem o PAULO SERGIO foi até a sua casa pedir um fumo, mas estava apenas sua esposa e ela disse a ele que pegasse em cima da geladeira; QUE hoje pela manhã sua esposa lhe contou que o PAULO SERGIO tinha dado em cima dela e dito a ela que "ela é uma baixinha bonita e queria pegar ela"; QUE de
manhão
quando acordou encontrou o PAULO SERGIO e disse a ele que parasse de mexer com a mulher dele, porém ele se alterou e chamou o interrogado para briga; QUE não escreveu nada na parede da casa do PAULO SERGIO hoje de manhã, bem como não disse a ele que queria matá-lo; QUE depois disso saiu para trabalhar e quando voltou foi conversar com o PAULO SERGIO e pedir para ele não chegar mais perto da sua casa, mas ele estava com uma pá na mão, pois também estava voltando do trabalho, e quando falou com ele, PAULO SERGIO disse alguma coisa que o interrogando não entendeu e levantou a pá; QUE se assustou pegou uma faca que estava em cima da pia que fica em frente
a
casa (
kitnet
) foi para cima do PAULO SERGIO; QUE não viu como ocorreu, porque foi muito rápido, mas sabe que acertou uma facada no PAULO SERGIO e depois correu dele; QUE não sabe como cortou a mão e acha que a faca se quebrou; QUE não levou a faca em
bora quando saiu correndo e não sabe afirmar se ela ficou no lo
cal do fato; QUE como estava cortado
foi para o Posto de Saúde e depois o encaminharam ao Hospital;
QUE no hospit
al
o PAULO SERGIO est
ava lhe olhando de cara feia e como estava nervoso disse a ele que
iria matá-lo; QUE não tinha intenç
ão de matar o PAULO SÉRGIO e que apenas foi com a faca pro lado dele porque ficou
com medo de
que o PAULO SÉRGIO o furasse primeiro, pois foi apenas con
versar e ele se alterou; QUE não te
m

nenhuma lesão corporal decorrente da prisão, apenas o corte
ocasionado pela faca;
[...]
.
(ID
212478435
)
.

[...]
Não. Vontade de matar eu não
tava
não,
mas
eu
tava
com vontade de tirar satisfação com ele.
Não, a
faca
tava
já no portão
, eu cheguei com ele no portão, aí eu fui falar com ele,
aí ele queria me bater, não chegou bater não, ele avançou
ni
mim. Aí eu vi que ele
tava
todo cortado
, ele
tava
(ininteligível), todo sujo, aí eu
assustei
com ele. Não, a faca
tava
dentro do quintal, a faca já
tava
no quintal. Eu peguei a faca na hora que eu fui falar com ele, eu fui falar com ele, aí ele veio na minha direção, aí eu
assustei, aí eu peguei a faca. Eu fui perguntar
porque
ele
tava
mexendo com a minha esposa. Aí eu continuei perguntando
pra
ele, aí ele viu que
eu
tava
meio alterado querendo tirar as palavras dele, aí ele queria avançar, não avançou não, não chegou a

triscar em mim não. Ele veio na minha d
i
reção, aí eu cismei com ele.
Faltou pouco
pra
ele encostar, um metro. Aí nesse momento eu peguei a faca. Ele
tava
de lado
pra
mim.
Ele se exaltou e veio na minha direção.
A minha esposa
tava
no mercado, e ela
tava
chegando. Aí ele começou a ficar nervoso porque eu
tava
‘segurando’ ele. Aí ele veio na minha direção, aí eu peguei a faca, na pia, no quintal, perto do portão.
Ele se exaltou porque eu
tava
tentando tirar a verdade dele. Aí ele veio na minha direção
pra
me dar um soco. Ele veio na minha direção
pra
me pegar, aí eu
afastei e peguei
a faca. Ele
tava
de frente
pra
mim, aí pegou do lado dele.
Eu não vi, não dei
pra
matar não. Foi uma autodefesa, porque eu fiquei com medo dele. Ele avançou, deu um passo na minha direção. A frase do muro,
foi
os
meus colega
q
ue escreveu,
tava
todo mundo
ameaçando ele
já, em relação a esse fato. A frase eu não tenho nada a ver com isso.
[...]
.
(Mídia audiovisual no
s

ID
s
212482695 a 212482698
)

Cleber Junior Ferreira, policial militar que atendeu a ocorrência, declarou em juízo que, ao questionar Lucas sobre os fatos, este afirmou que desferiu um golpe de faca em Paulo Sérgio porque o último teria “cantado” sua esposa, esclarecendo, ainda, que o recorrente aduziu, na oportunidade, que sua intenção era matar a vítima. As declarações da testemunha foram bem resumidas pelo magistrado na sentença, dessa forma:

[...] A testemunha Cleber Junior Ferreira (policial militar) afirmou que no dia dos fatos foram informados via 190 pela equipe médica de plantão que tinha entrado um rapaz que havia sido esfaqueado. Que se deslocaram para o hospital e a vítima era Paulo Sérgio (vulgo bicudo). Que a vítima estava com um ferimento na região das nádegas. Que a vítima relatou que Lucas chegou até ele, abraçou ele, começou a conversar e em determinando momento puxou uma faca da cintura e desferiu um gole contra ele. Que quando a vítima viu que Lucas puxou a faca, ele tentou segurar o braço do Lucas para impedir e mesmo assim não foi suficiente e foi atingido pela faca. Que foram informados que outro rapaz tinha dado entrada no hospital por ferimento de faca. Que foram averiguar e descobriram que se tratava de Lucas. Que Lucas falou que quando foi dar a facada no Paulo Sérgio a faca bateu em algo, tendo voltado e cortado sua mão. Que Lucas informou que deu a facada em Paulo pois ele teria cantado sua esposa. Que Lucas falou que queria matar Paulo Sérgio. [...].

(Trechos da sentença de pronúncia vistos ID 212482210).

Logo, a despeito de o recorrente afirmar que não agiu imbuído de dolo de matar, tal situação fática não foi comprovada indene de dúvidas na instrução menor, eis que dos depoimentos colhidos durante a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri ressaem duas versões sobre os fatos: a primeira, trazida por sua defesa técnica, dando conta de que
aquele
não tinha intenção de matar a vítima e de que a lesão corporal foi decorrente de legítima defesa; e a segunda, defendida pelo Ministério Público, com base nos depoimentos da vítima
e
da
s
testemunha
s
, sustentando que
Lucas Edson
tinha a intenção de ceifar a vida

de Paulo Roberto
.

Nesse contexto, apesar de o recorrente negar sua intenção homicida, não se pode afirmar, induvidosamente, que no momento dos fatos ele agiu sem
animus necandi
, desautorizando, pois, a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o tipo de lesão corporal.

Aliás, sobre a matéria, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...]

O
juiz somente desclassificará a infração penal cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida em caso de
cristalina certeza
quanto a ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1º, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto).
Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida.
A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com
animus necandi (vontade de matar
) ou não, necessitará ter ele lastro suficiente para não subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada.
É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana [...].
(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 750).
Destacamos

Por sua vez, e
ste Tribunal de Justiça, em relação ao assunto, firmou o seguinte entendimento:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PLEITO À ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS SOBRE A OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE – QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – 2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO CULPOSO – ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – IMPOSSIBILIDADE – TESE NÃO INCONTROVERSA – INDÍCIOS QUANTO À EXISTÊNCIA DO ANIMUS NECANDI A INDICAR NECESSIDADE DA PRONÚNCIA – 3) EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE QUE O DELITO FOI PRATICADO POR FUTILIDADE E QUE A VÍTIMA FOI SURPREENDIDA PELAS COSTAS – MAJORANTES QUE NÃO SE MOSTRAM DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – 4) CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – SUPOSTA HIPOSSUFICIÊNCIA DO RECORRENTE – INVIABILIDADE – EVENTUAL CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO. 1) Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do agente pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, quando inexistente prova inequívoca e segura da excludente de ilicitude referente à legítima defesa para a absolvição sumária.
2)
Inviável o acolhimento da tese desclassificatória pela ausência do animus necandi, se existem indícios suficientes que o acusado agiu com dolo homicida na empreitada criminosa, devendo a matéria deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância ao princípio do in dubio
pro

societate
e à soberania dos veredictos
.
3) Presentes nos autos elementos suficientes para a imputação das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, devem ser
submetida
à apreciação dos jurados, pois só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. 4) Descabe, em grau de recurso, a concessão ao recorrente dos benefícios da justiça gratuita para isenção do pagamento das custas e despesas processuais, tendo em vista que inexiste previsão legal para tanto. Além disso, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do recorrente seja realizada na fase executiva, caso o recorrente venha a ser efetivamente condenado pelo Tribunal do Júri daquela comarca.

5) Recurso desprovido.
(TJMT N.U 1002285-34.2021.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, julgado em 5.5.2021 e publicado no DJE de 12.5.2021)
Destacamos

N
ão havendo
, pois,
a segurança necessária para que o crime doloso contra a vida seja desclassificado para o tipo de lesão corporal, deve ser mantida inalterada a sentença que pronunciou o recorrente, porque restam evidentes: a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante determina o art. 413 do Código de Processo Penal, de modo que a apreciação da matéria deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, em obediência ao aforismo
in dubio pro
societate
e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, XXXVIII,
c
, oportunidade na qual as alegações postas neste recurso poderão ser renovadas nos debates orais e, no momento próprio, serem acolhidas ou não pelo Conselho de Sentença, juízo natural da causa.

E
m relação à qualificadora,
esta
somente poderá ser excluída, nesta fase processual, quando inequivocamente dissociada do acervo pro
batório
.
Todavia, mesmo que assim não fosse,
desde que a
versão narrada pela acusação comprov
e
a materialidade delitiva e
sejam
apresenta
dos
indícios de autoria dos fatos imputados ao recorrente, a exclusão da
causa qualitativa
deverá ser apreciada pelos jurados.

E, na espécie,
conforme
foi asseverado
linhas volvidas, há fortes indícios de que o homicídio foi, em tese, cometido por motivação fútil ou desprezível, qual seja, uma suposta investida da vítima à
mulher
d
e Lucas
Edson
, desencadeando
neste
sentimento
de ciúmes. Logo, a qualificadora deve ser mantida a fim de ser submetida ao Tribunal do Júri, o competente para
decidir sobre
o tema.

A
liás, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 2, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nos seguintes termos: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.”

Em relação ao assunto, releva
ponderar
,
ademais
,

que não há qualquer prejuízo para a
d
efesa, uma vez que todas as circunstâncias do
s
fato
s
:

incluindo a
autoria e a qualificadora, serão devolvidas ao conhecimento do Conselho de Sentença, ocasião em que poderá apresenta
r
as teses que julgar pertinentes.

Finalmente, n
o que diz respeito ao pleito de
afastamento da qualificadora prevista no inciso I
V
do § 2º
do
art
.
121 do Código Penal,

é imperioso registrar que o recorrente carece de interesse recursal, uma vez que essa causa qualitativa foi afastada pelo magistrado
.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Lu
cas Edson Caetano
,

mantendo
inalterado
o
decisum
vergastado, a fim de que ele seja submetido
ao Tribunal do Júri da Comarca de
Araputanga
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024